Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012679-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO - CPF: 058.510.261-97 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO - CPF: 058.510.261-97 (PACIENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – APARENTE INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLIAÇÃO DA LEI PENAL – JULGADO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar
“efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC 94.197/MG).

O fato de o paciente não ter sido localizado para ser citado pessoalmente, em ação penal diversa, justifica a constrição cautelar, pois indica aparente intenção de furtar-se à aplicação da lei penal (STJ, RHC no 74.015/MG).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

“[...] Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(STF, HC no 127979)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012679-37.2020.811.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.a SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA E OUTRA

PACIENTE(S): ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 614278), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar
; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 46396478), com documentos (ID 46396482/ID 46396483).

O pedido liminar foi indeferido (ID 46944952).

O Juízo singular prestou informações (ID 47168958).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ao passo que a prisão restou decretada em razão da gravidade abstrata da conduta. Indica, outrossim, que a falta de comparecimento aos atos processuais em processo anterior diverso não é substrato hábil a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Evidenciada a aparente intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Periculosidade do suplicante. Contumácia delitiva. Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem ao princípio da confiança no juiz da causa. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 48388993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] O laudo revela que foram apreendidas 66,04g (sessenta e seis gramas e quatro centigramas) de maconha. Constam ainda as declarações dos policiais de que no dia 12/5/2020, por volta das 19 horas, em patrulhamento pelo Bairro Mapim, nesta cidade, receberam informações de que o autuado André Luiz Santana Francisco, vulgo “Gago” estaria comercializando entorpecentes em uma sorveteria na Rua Z, no Bairro Mapim, nesta cidade e se deslocaram até lá e conseguiram abordar o autuado, sendo que, após buscas pessoais, foi localizada dentro de seu bolso uma sacola contendo uma porção média de substância análoga à maconha.

Em uma análise superficial, logo se vê que o crime não é detentor de gravidade extremada e em situação de normalidade ensejaria a imediata concessão de liberdade.

Entretanto, excepcionalmente, no tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo responde a uma outra ação penal nesta vara (Código 569926), pela suposta prática também do crime de tráfico de drogas, e o mais grave, tal ação penal encontra-se suspensa com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, haja vista que o autuado não foi lá localizado para ser citado pessoalmente, o que revela, não apenas ser o mesmo renitente em práticas delitivas, mas principalmente ter disposição previamente estabelecida em frustrar o natural curso do processo, o que revela afronta à ordem pública e risco à aplicação da lei penal, sendo prudente a manutenção de sua segregação cautelar, ao menos no presente momento.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, converto a prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZ SANTANA FRANCISCO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 46396482)

Em 25.5.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que não houve qualquer alteração fática (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 46396482).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o
paciente responde ação penal por tráfico de drogas (Código 569926/Comarca de Várzea Grande);
bem como na aplicação da lei penal porque, no referido processo (
Código 569926/Comarca de Várzea Grande)
, ele não foi localizado para ser citado pessoalmente.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar
“efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Outrossim, o fato de o paciente não ter sido localizado para ser citado pessoalmente, em processo no qual lhe foi imputado tráfico de drogas (Código 569926/Várzea Grande), justifica a constrição preventiva, pois indica aparente intenção de furtar-se à aplicação da lei penal (STJ, RHC no 74.015/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

Logo, o ato impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da prisão cautelar, conforme pacífica orientação jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (www.tjmt.jus.br)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar que o paciente foi preso menos de 1 (um) ano após obter liberdade vinculada em ação penal por tráfico de drogas, a demonstrar que não obstaram a reiteração da conduta criminosa.

Segue-se orientação do c. STF:

“[...] Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020